Tribunal: TJPA
Processo: 0001986-55.2017.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018) E II, DO CÃDIGO PENAL. REDUÃÃO DA PENA-BASE PARA O MÃNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PUNIÃÃO PARA O ABERTO. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. EXTENSÃO, DE OFÃCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÃU LUIZ MÃRIO CORRÃA DA SILVA. EFETIVAÃÃO DA GARANTIA DE EQUIDADE. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001986-55.2017.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: GIOVANNE SOARES TAVARES
ADVOGADO: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº7.491
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PUNIÇÃO PARA O ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU LUIZ MÁRIO CORRÊA DA SILVA. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA DE EQUIDADE. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por Giovanne Soares Tavares, negar-lhe provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena a ele imposta e estendendo os efeitos da decisão ao corréu Luiz Mário Corrêa da Silva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001986-55.2017.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: GIOVANE SOARES TAVARES
ADVOGADO: MOACIR NUNES DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº7.491
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Giovanne Soares Tavares, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Luiz Mário Corrêa da Silva a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Consta do anexo procedimento policial que no dia 24 de março de 2017, por volta das 21h00m, a vítima, Sra. ELEN GRACIETE CARNEIRO DA COSTA, estava em frente à sua residência, localizada na rua sete de setembro, próximo ao campo do Olaria, nesta cidade, acompanhada de seu namorado, o Sr. PAULO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA, quando foram abordados por três individuos, sendo que dois deles estavam numa motocicleta, enquanto que o terceiro chegou no local caminhando em via pública.
Segundo as vítimas, após anunciarem o assalto, mediante grave ameaça, utilzando-se de uma arma de fogo, dois dos indivíduos levaram a vítima PAULO CESAR para o interior da residência, jogaram-no na cama e ao perceberem que o mesmo havia olhado no rosto de um dos assaltantes, passaram a agredi-lo fisicamente com uma coronhada.
Na oportunidade, os assaltantes passaram a procurar objetos de valor pela casa, bem como quantias em dinheiro.
Em seguida, a vítima ELEN conseguiu correr e se trancar no beco localizado na lateral da residência, porém, a porta foi arrombada por um dos acusados, momento em que amarram a mesma e a trancaram no banheiro.
Os assaltantes subtraíram das vítimas 03 (três) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, um da marca LG e um da marca BLU; 01 (um) cordão folheado a ouro; 01 (um) pingente folheado, 01 (um) relógio da marca Oriente; a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como empreenderam fuga do local, utilizando o veículo tipo carro, marca GOL, cor VERMELHA, placa JVR 3604, de propriedade da vítima PAULO CÉSAR.
Após a fuga, as vítimas avistaram uma viatura da Polícia Militar e informaram o ocorrido, tendo a guarnição empreendido diligências e capturado dois indivíduos nas proximidades de terminal rodoviário, levando-os, em seguida, até a DEPOL.
Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o acusado LUIZ MARIO confessou a prática do crime em tela, informando que estava ingerindo bebida alcoólica, juntamente com o acusado GIOVANNE, bem como com o nacional conhecido como "DENISSON", no município de São Miguel do Guamá, quando decidiram se deslocarem até o município de Santa Maria do Pará para realizar assaltos, o que foi confirmado pelo acusado GIOVANNE, através do seu depoimento prestado na DEPOL.
Por fim, é válido destacar que a vítima ELEM GRACIETE, reconheceu os denunciados como sendo dois dos assaltantes que haviam invadido a sua residência.

Houve o recebimento correlato (fl. 06).

Em resposta escrita, a defesa do apelante e do corréu reservou-se, quanto ao mérito, para a ocasião da audiência (fls. 31 a 32), na qual se ouviram 01 (uma) vítima e 03 (três) testemunhas (policiais militares) e se interrogaram aqueles (fls. 81 a 89).

As partes apresentaram memoriais (fls. 95 a 98 e 103 a 107).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante à sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e o corréu à reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, cada um no menor valor previsto em lei (fls. 114 a 118).

Devidamente intimados os condenados, apenas o apelante insurgiu-se, através do seguinte pleito: redução da pena-base para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (fls. 186 a 187).

As contrarrazões, mantendo as de fls. 162 a 170, firmaram-se pela manutenção da sentença (fls. 191 a 192).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 197 a 199).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 16 de junho 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MULA. REDUÇÃO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento deste STJ, a apelação (ainda que manejada exclusivamente pela defesa) possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao juízo ad quem a revaloração das circunstâncias que fundamentaram o apenamento do acusado, desde que a sua situação prática não seja piorada e que sejam observados os limites fáticos da imputação e da sentença. Outrossim, respeitadas estas balizas, é lícito ao Tribunal analisar elementos diversos dos que foram considerados pelo juiz sentenciante na dosimetria da pena.
(...)
5. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1831625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...]. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus. [...]. 6. Ordem denegada. (HC 106.113/MT, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/1/2012, grifei.)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (fl. 38):
QUANTO AO ACUSADO GIOVANNE SOARES TAVARES:
a) Culpabilidade do Réu: é grave, vez que se trata de sujeito saudável, sem qualquer justificativa plausível para justificar a prática do ilícito.
b) Antecedentes: é favorável ao agente, uma vez que não os registra, sendo primário.
c) Conduta Social: não constam informações sobreo acusado, pelo que deixo de valorá-la,
d) Personalidade do Agente: não há elementos nos autos que possam aferir sobre a citada circunstância.
e) Motivos do Crime: são os inerentes ao tipo legal, ou seja, o enriquecimento patrimonial sem causa.
f) Consequências do Crime: as consequências do crime que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, não foram graves, uma vez que as vítimas recuperaram maior parte dos bens subtraídos, faltando apenas alguns de pequeno valor.
g) Circunstâncias do Crime: não o beneficia em face de terem agido com extrema violência contra as vítimas.
h) Comportamento da Vítima: em nada contribuiu para a prática do crime.
Feita a análise supra, aplico ao réu GIOVANNE SOARES TAVARES, a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão.
Não há circunstâncias agravantes (art. 61. do CPB).
Quanto as circunstâncias atenuantes, vislumbro duas causas, seja pelo fato do agente ser menor de 21 anos na data do fato, seja por sua confissão espontânea (Art. 65, I e ll, d, do CPB), mas deixo de reduzir apena, pois esta já foi aplicada no mínimo legal.
Por existir a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, aumento a pena da metade, totalizando 06 (seis) anos de reclusão.
Fixo, ainda, quanto à multa, levando em consideração a pobreza do condenado no mínimo legal, no valor de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1° do Código Penal.
Incabível qualquer substituição da pena prevista no art. 44. do CPB, haja vista que a pena aplicada é superior ao mínimo legal, bem como o sursis (crime cometido com violência).
Portanto, fixo a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL para o acusado GIOVANNE SOARES TAVARES em 06(seis) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.
Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12. subtraído o tempo de prisão cautelar de 26 (vinte e seis) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.
DO REGIME APLICADO:
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §3, do Código Penal Brasileiro, pois, mesmo aplicando a detração, ele não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, em Estabelecimento Penitenciário adequado, conforme Resolução n° 016/2007-GP.

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito; sendo necessário,
data maxima venia
, corrigir os fundamentos concernentes àquela.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, é neutra, pois sua reprovação social não ultrapassa à já considerada pelo legislador.

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). ¿A extrema violência contra as vítimas¿,
enseja a respectiva avaliação desfavorável
.

Assim, considerando a negativação remanescente de 01 (uma) circunstância judicial, fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias- multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, a juíza
a quo
, acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea da apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada, assim como o limite legal imposto à reprimenda corporal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça),
resulta

a punição intermediária do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não identificada nenhuma minorante e em vista do reconhecimento de duas majorantes (uso de arma e concurso de pessoas), a julgadora de primeira instância não expôs qualquer critério para aumentar a reprimenda acima do patamar mínimo, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Ainda assim, levando em conta que o concurso de agentes foi formado por mais de 02 (duas) pessoas, eram 03 (três) ao todo, dentre as quais, a maioria estava armada, coibindo, ainda mais, as vítimas, mantenho a elevação de 1/2 (metade) da reprimenda, passando-a, portanto, em
definitivo
para:
06 (seis) anos de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa, que reduzo para 10 (dez) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Agora, uma ressalva precisa ser feita. Em relação ao corréu, Luiz Mário Corrêa da Silva, não houve a interposição de apelo, sendo respeitado o princípio da voluntariedade. É inegável, entretanto, a coincidência dos motivos elencados pela magistrada
a quo
, no que atine à dosimetria da pena daquele e do apelante, especificamente, no que tange à valoração da culpabilidade (na primeira fase) e das causas de aumento (na terceira fase). Destarte, a fim de não passar, injustamente, por cima disso, entendendo que eles se encontram em situações fático-processuais idênticas nesse aspecto, o que me faz utilizar dos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal:
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Afora isso, é notório que a julgadora singular referiu-se ao mesmo feito (ao de número 0000402-53.2011.8.14.0057) para fundamentar, contra o aludido corréu, tanto os antecedentes criminais (na primeira fase) como a reincidência (na terceira fase), incorrendo, pois, em
bis in idem
.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DA CONFISSÃO. VIOLAÇÃO SÚMULA 443/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
IV - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso.
(...)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 649.807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Atenho-me, diante disso, ao já mencionado amplo efeito devolutivo da apelação, que se voltou à inexistência de fundamentos para o afastamento da pena-base do mínimo legal (fls. 186 a 187), e ao conjunto probatório, com destaque para certidão do histórico criminoso do corréu (fls. 111 a 112), e, assim, ouso corrigir a sentença também nesse aspecto, exaltando a dignidade da pessoa humana e o nosso dever de julgar com justiça.

É imperioso lembrar a razão de ser do dispositivo acima mencionado:
E M E N T A: EXTENSÃO EM "HABEAS CORPUS" -
APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES -
AUSÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES À CONCESSÃO DO "WRIT" CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO PACIENTE - PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELES EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PENA-BASE (DOZE ANOS) FIXADA MUITO ALÉM DO GRAU MÍNIMO (CINCO ANOS) PREVISTO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - ILEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADA - PEDIDOS DE EXTENSÃO DEFERIDOS. (Destaquei)
(HC 101118 Extn, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-02 PP-00308 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 477-487 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 516-522)

Então, quanto ao corréu Luiz Mário Corrêa da Silva, extraio da sentença (fl. 117):
QUANTO AO ACUSADO LUIZ MARIO CORRÉA DA SILVA JÚNIOR:
a) Culpabilidade do Réu: é grave, vez que se trata de sujeito saudável, sem qualquer justificativa plausível para justificar a prática do ilícito.
b) Antecedentes: o acusado registra um processo criminal em seu nome, tendo sido inclusive condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, por crime de roubo qualificado (Processo n° 0000402-53.2011.814.0057), revelando ser de maus antecedentes.
c) Conduta Social: não constam informações sobre o acusado.
d) Personalidade do Agente: não há elementos nos autos que possam aferir sobre a citada circunstância.
c) Conduta Social: não constam informações sobre o acusado.
d) Personalidade do Agente: não há elementos nos autos que possam aferir sobre a citada
circunstância.
e) Motivos do Crime: são os inerentes ao tipo legal, ou seja, o enriquecimento patrimonial sem causa.
f) Consequências do Crime: as consequências do crime que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, não foram graves, uma vez que as vítimas recuperaram maior parte
dos bens subtraídos, faltando apenas alguns de pequeno valor.
g) Circunstâncias do Crime: não o beneficia em face de terem agido com extrema violência contra as vítimas.
h) Comportamento da Vítima: em nada contribuiu para a prática do crime.
Feita a análise supra, aplico ao réu LUIZ MARIO CORRÊA DA SILVA JUNIOR, a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Verifico a causa agravante da reincidência (art. 6l, 1, do CP), vez que o acusado praticou novo crime, depois do transito em julgado da sentença que o condenou por crime anterior, inclusive encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto por progressão (Processo nº 0000402-53.2011.814.0057), conforme se verifica da decisão proferida pelo Juiz Titular da Vara de Execuções Penais/RMB, acostada aos autos, bem como da certidão de antecedentes criminais, itens 1 e 3, às fls. 29 do Auto de Prisão em Flagrante em apenso.
Pela reincidência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Vislumbro a causa atenuante da confissão espontânea (Art. 65, IIl, d, do CPB). pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, totalizando 07 (sete) anos de reclusão.
Por existir a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, aumento a pena da metade, totalizando 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Fixo, ainda, quanto à multa, levando em consideração a pobreza do condenado no mínimo legal, no valor de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1° do Código Penal.
Incabível qualquer substituição da pena prevista no art. 44, do CPB, haja vista que a pena aplicada é superior ao mínimo legal, bem como o sursis (crime cometido com violência).
Portanto, fixo a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para o acusado LUIZ MARIO CORRÊA DA SILVA JUNIOR em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1° do Código Penal.
Nos termos do art. 387, §2, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, subtraído o tempo de prisão cautelar de 10 (dez) meses e 06 (seis) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.
DO REGIME APLICADO:
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, FECHADO, nos termos do art. 33, §2°, a, do Código Penal Brasileiro, pois, mesmo aplicando a detração, ele não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, em Estabelecimento Penitenciário adequado, conforme Resolução n° 016/2007-GP.

Constato, pois, que, na primeira fase, a magistrada sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente e as circunstâncias do delito; sendo necessário,
data maxima venia
, corrigir os fundamentos concernentes, salvo o último.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu
, é neutra, pois sua reprovação social não ultrapassa à já considerada pelo legislador.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os, conforme certidão às fls. 111 a 112 dos presentes autos, como inexistentes.

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). ¿A extrema violência contra as vítimas¿,
enseja a respectiva desfavorável avaliação
.

Assim, considerando a negativação remanescente de 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias- multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, a juíza
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea do apelante (artigo 65, inciso III, alínea g, do Código Penal) e a agravante da Reincidência. Elas, contudo, se compensam. Logo, fixo a
punição intermediária do apelante em 07 (sete) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias- multa
(AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Na terceira fase, não identificada nenhuma minorante, em vista do reconhecimento de duas majorantes (uso de arma e concurso de pessoas), a julgadora de primeira instância não expôs qualquer critério para aumentar a reprimenda acima do patamar mínimo, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Ainda assim, levando em conta que o concurso de agentes foi formado por mais de 02 (duas) pessoas, eram 03 (três) ao todo, dentre as quais, a maioria estava armada, coibindo, ainda mais, as vítimas, mantenho a elevação de 1/2 (metade) da reprimenda, passando-a, portanto, em
definitivo
para:
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, que reduzo para 10 (dez) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal para efeito de progressão de regime no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do corréu, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela valoração negativa de circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Giovanne Soares Tavares, nego-lhe provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena a ele imposta e estendendo os efeitos da decisão ao corréu Luiz Mário Corrêa da Silva.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator